Tribunal: TJES
Processo: 0025141-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025141-33.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOCO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
0025141-33.2012.8.08.0024

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO(S):
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MOCO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 158/160, a qual, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS MOCO
, reconhecendo prescrita a pretensão autoral, julgou extinto o processo nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), em razão da baixa complexidade da demanda.

Irresignado, insurge-se o Apelante, por meio das razões recursais de fls. 162/164, sustentando, em síntese, que o prazo para a ação de prestação de contas inicia-se a partir da ciência da administração acerca do não cumprimento da obrigação e não do exaurimento do prazo para a prestação previsto na legislação de regência. Assevera que o ente estatal tomou ciência da não prestação de contas, oficialmente, em abril de 2009, data do Ofício da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC, por meio do qual fora oportunizado ao artista beneficiário a prestação de contas devidas no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para o ajuizamento da ação cabível.

Pois bem.

Cuida
-se na origem de ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Vitória em face de

Antônio Carlos dos Santos Moco,
narrando, em suma, que o demandado obteve a aprovação da municipalidade por meio da Secretaria Municipal de Cultura para o Projeto de Gravação de CD nos termos da Lei Municipal nº 3730/91 (Lei Rubem Braga), cientificado em 15/12/2004, sendo-lhe concedido, em 30/05/2005, o valor de R$17.744,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro reais), por meio dos certificados apontados na inicial. Narra o ente público que o ora apelado, após a captação do recurso público, deixou de cumprir as obrigações assumidas perante o Projeto Cultural Rubem Braga, razão pela qual ajuizou a ação em exame requerendo seja declarada a obrigação do requerido em prestar contas.

Verifico dos autos, que o requerido, citado por edital, não se manifestou, sendo-lhe nomeado Defensor Público como Curador Especial, o qual apresentou contestação arguindo a preliminar de nulidade da citação por edital, bem como, no mérito, contestou por negativa geral.

Transcorrida a marcha processual, devidamente intimado para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão autoral (fl. 154), com base no artigo 6º do Decreto nº 10.328/91, responsável por regulamentar a Lei nº 3.730/91, o Município de Vitória limitou-se a informar à fl. 156 que o prazo previsto no aludido decreto municipal faz referência ao prazo conferido ao
artista
beneficiário para conclusão do projeto e prestação de contas correlatas no âmbito administrativo, bem como que, na ação proposta
prevalece
os termos do Código Civil.

Na sequência, sobreveio sentença de mérito, cujo teor, quanto ao pertinente, é o que segue:

No caso concreto em análise, nota-se que não se tratando de ato de improbidade administrativa e nem de crédito de natureza tributária, afasta-se a incidência do artigo 37, §5º da CF e a regra do artigo 174 do CTN. Também não se fala do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por não ser questão de natureza privada, mas eminentemente pública, eis que se trata de prestação de contas do benefício (bônus) obtido para patrocínio cultural, através da Lei de incentivo à Cultura, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910-32. Neste sentido, dispõe a seguinte ementa do STJ:

"Processo Civil e Administrativo - Cobrança de multa pelo Estado - Prescrição - Relação de Direito Público - Crédito de natureza administrativa - Inaplicabilidade do CC e do CTN - Decreto 20.910/32 - Princípio da simetria.
1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.
2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.
3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria.
3. Recurso especial improvido." (REsp-623.023, Ministra Eliana Calmon, DJ de 14.11.05).

No caso concreto, os bônus foram entregues ao Requerido em maio de 2005 (fls. 63-86) e com base no Decreto Municipal nº 10.328/91, o qual regulamentou à Lei nº 3.730/91, o requerido deveria prestar contas de sua atividade no prazo de 60 (sessenta) dias após realizado o projeto, o qual deveria ter sido concluído em 12 (doze) meses a contar da emissão do bônus. vejamos:

"Art 6°. O autor do projeto apreciado favoravelmente terá o prazo de 12 (doze) meses para a sua conclusão, a contar da emissão dos bônus correspondentes.
§ 1°. O autor do projeto terá um prazo de 60 (sessenta) dias após a concretização do mesmo para a prestação de contas.
§ 2°. Na hipótese de o beneficiário pelo projeto não apresentar a prestação de contas no prazo previsto no parágrafo anterior, ou não concretizá-lo no prazo previsto no caput deste artigo, a Comissão de Gerenciamento e Fiscalização solicitará da Procuradoria Jurídica do Município que o acione judicialmente.
§ 4°. Da prestação de contas deverão constar:
I - comprovação da realização do projeto, com especial atenção ao disposto no § 3º do art. 8º do presente Decreto;
II - comprovação das despesas realizadas com os recursos obtidos por meio do incentivo fiscal, de acordo com a Planilha de Custos apresentada.
§ 5°. A aprovação da prestação de contas é de competência da Secretaria Executiva, ouvida a Comissão de Gerenciamento e Fiscalização.

Art 7°. Independentemente da prestação de contas de que trata o artigo anterior, o autor do projeto contemplado com bônus apresentará, mensalmente, relatório do andamento do projeto."

Desse modo, o prazo para se prestar contas está vencido desde 2011, sendo que a presente demanda foi ajuizada somente em julho/2012, ou seja, quando já transcorrido o prazo quinquenal.

Ademais, destaco que as notificações e diligências levadas a efeito pelo Município não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar os créditos imprescritíveis.

Nesse contexto, levando-se em conta o prazo quinquenal para o exercício do direito do ente municipal em face do Requerido, no tocante à prestação de contas que deveria ter sido apresentada no exercício de 2011 e, considerando que, a presente demanda somente foi ajuizada em julho de 2012, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DECLARO
prescrita a pretensão autoral. Com isso, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

CONDENO
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em quinhentos reais, em razão da baixa complexidade da demanda.

Contra a referida sentença, o Município interpôs apelação,
sustentando
, em síntese, que o prazo para a ação de prestação de contas inicia-se a partir da ciência do Estado acerca do não cumprimento da obrigação e não do exaurimento do prazo para a prestação previsto na legislação de regência. Para tanto, assevera que o ente estatal tomou ciência da não prestação de contas, oficialmente, em abril de 2009, data do Ofício da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC, por meio do qual fora oportunizado ao artista beneficiário a prestação de contas devidas no prazo de 10 dias, sob pena de encaminhamento à Procuradoria Geral do Município para o ajuizamento da ação cabível, o que ocorrera no ano de 2012, em virtude
de seu
descumprimento.

Pois bem. Como visto, versando a demanda em prestação de contas de recursos repassados pela Fazenda Pública, corretamente consignou o magistrado primevo, incidir no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, em razão do princípio da isonomia, deve ser observado, inclusive, com relação aos seus créditos.
No ponto
, o
decisum
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstra a ementa do
aresto paradigmático que segue colacionado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido. (REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

Por sua vez, com relação ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, inobstante
se reconheça procedente
a alegação da municipalidade, segundo a qual, o termo
a quo
do prazo prescricional coincide com a data em que a Administração Pública tomou conhecimento definitivo do descumprimento do dever de prestar contas, e não da data da finalização da execução do projeto, desponta dos autos que a Apelante
ventilou a matéria
apenas em sede de recurso de apelação, acostando aos autos documento novo (fl. 165), com vistas a demonstrar o momento em que a administração tomou ciência da ausência de prestação de contas por parte do beneficiário.

Sobreleva consignar, no ponto, repita-se, que o documento trazido pela municipalidade fora aportado aos autos apenas em sede de apelação. Instada a se manifestar em momento pretérito, por
meio
do despacho de fl. 154,
ocasião
na qual poderia interpor a insurgência antes da prolação da sentença, a municipalidade limitou-se a alardear que o prazo previsto no decreto municipal faz referência ao prazo conferido ao
artista
beneficiário para conclusão do projeto e prestação de contas correlatas no âmbito administrativo e que no presente caso prevaleceria a regra insculpida no Código Civil.

Nesse cenário, como cediço,
nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata
r
de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo,
por certo,
o caso dos autos,
conforme, inclusive, emerge do recurso de apelação, no qual
o
Apelante informa que o documento apresentado já constava do processo administrativo (Processo Administrativo nº 1831356/2004) que concedeu o benefício ao apelado, o qual, por sua vez, poderia ter sido juntado quando do ajuizamento da ação.

Outrossim, ainda que se cogitasse a sua apreciação, o teor do Ofício nº 159/2009, expedido pelo Secretário Municipal de Cultura, não é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a data da ciência do descumprimento por parte do artista beneficiário quanto ao seu dever de prestar contas.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em R$500,00 (quinhentos reais) para o importe de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PROJETO CULTURAL. LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA ORBIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se na origem de ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Vitória

em face de Antônio Carlos dos Santos Moco, narrando, em suma, que o demandado obteve a aprovação da municipalidade por meio da Secretaria Municipal de Cultura para o Projeto de Gravação de CD nos termos da Lei Municipal nº 3730/91 (Lei Rubem Braga), cientificado em 15/12/2004, sendo-lhe concedido, em 30/05/2005, o valor de R$17.744,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro reais), por meio dos certificados apontados na inicial. Narra o ente público que o ora apelado, após a captação do recurso público, deixou de cumprir as obrigações assumidas perante o Projeto Cultural Rubem Braga, razão pela qual ajuizou a ação em exame requerendo seja declarada a obrigação do requerido em prestar contas.

Intimido para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão autoral (fl. 154), com base no artigo 6º do Decreto nº 10.328/91, responsável por regulamentar a Lei nº 3.730/91, o Município de Vitória limitou-se a informar

à fl. 156 que o prazo previsto no aludido decreto municipal faz referência ao prazo conferido ao artista

beneficiário para conclusão do projeto e prestação de contas correlatas no âmbito administrativo, bem como que, na ação proposta prevalece os termos do Código Civil.

Versando a demanda em prestação de contas de recursos repassados pela Fazenda Pública, corretamente consignou o magistrado primevo, incidir no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, em razão do princípio da isonomia, deve ser observado, inclusive, com relação aos seus créditos.

Com relação ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, inobstante se reconheça procedente

a alegação da municipalidade, segundo a qual, o termo
a quo

do prazo prescricional coincide com a data em que a Administração Pública tomou conhecimento definitivo do descumprimento do dever de prestar contas, e não da data da finalização da execução do projeto, desponta dos autos que a Apelante ventilou a matéria

apenas em sede de recurso de apelação, acostando aos autos documento novo (fl. 165), com vistas a demonstrar o momento em que a administração tomou ciência da ausência de prestação de contas por parte do beneficiário.

Como cediço, nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar

de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo, por certo,

o caso dos autos, conforme, inclusive, emerge do recurso de apelação, no qual a Apelante informa que o documento apresentado já constava do processo administrativo (Processo Administrativo nº 1831356/2004) que concedeu o benefício ao apelado, o qual, por sua vez, poderia ter sido juntado quando do ajuizamento da ação.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.